Tribunal: TJDFT
Processo: 0720518-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720518-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMO ROBERTO CARVALHO AGRAVADO: WANDERLEI VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47087723) interposto por CARMO ROBERTO CARVALHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de manutenção de posse proposta pelo agravante em desfavor de WANDERLEI VIEIRA DA SILVA, indeferiu o pleito liminar. Eis o teor do decisório (ID 159257119 do processo de referência): Há necessidade de emenda. 1 – DA TUTELA DE URGÊNCIA Em demandas possessórias, em averiguação sumária dos elementos dispostos ao art. 561 do CPC, o Juízo, com amparo no art. 562 do CPC, poderá deferir a liminar pretendida com intuito de proibir a prática de atos com o fito de dificultar o exercício da posse (manutenção) ou de restaurá-la no caso de perda (reintegração). Em apertada síntese, sustenta a parte autora ter adquirido considerável gleba de 5,55 ha no Assentamento 26 de Setembro ainda em 2000 (ID 158999456). Alega que o referido bem tem destinação unicamente para fins de exploração agrícola. Esclarece que, para assegurar a posse, autorizou que o réu morasse, a título de detentor, no bem. Informa que, recentemente, o requerido teria sido afastado do bem em face de medidas protetivas concedidas. Aparentemente em razão do referido, aduz que o requerido, segundo informações prestadas por terceiros, estaria providenciado invasões armadas no bem. Requer, assim, a concessão de medida para obstar a ameaça da posse. No caso, a medida não comporta deferimento. Muito embora, nos termos da Jurisprudência remansosa do STJ, não seja a notificação emitida no decurso da posse nova um requisito da inicial, é notadamente importante para fins de concessão da medida liminar, embora este Juízo tenha entendimento no sentido de que sua presença não tem o caráter absoluto, ou seja, não implica, de forma inarredável, na concessão da medida. No caso, a despeito da existência de elementos indicativos da posse, não há prova segura, apta a embasar uma decisão sumária, da relação de detenção firmada e do cogitado vínculo do réu para com as supostas ameaças praticadas por terceiros armados. É de se ressaltar que, em 12/05/2023, perante a autoridade policial, a própria autora aduziu que o seu caseiro, ora réu, seria o informante, ou seja, a pessoa que teria informado acerca das invasões, a suscitar dúvidas acerca do alegado (ID 158999451 - Pág. 2): “Relata que por três vezes, um grupo de pessoas tentou invadir sua chácara, começando no dia 06 de março e a última vez no dia 21 de abril. O caseiro e Pastor WANDERLEY VIEIRA DA SILVA e os vizinhos afirmaram que o grupo de pessoas são da Estrutural. Afirma que a esposa do caseiro e os vizinhos acionaram a Polícia Militar em todas as vezes que tentaram invadir a chácara” Veja-se que o réu não consta do referido boletim como um dos responsáveis pelas tentativas de violação da posse, mas sim fora relatado pelo autor como uma das fontes de informação. Os documentos de mídia, do mesmo modo, somente indiciam o referido, isso se tomados como verídicos e condizentes com a pessoa da esposa do réu. Neste sentido, a elucidação do eventual vínculo do réu para com o imóvel, a prática de esbulho, posteriormente revertido, com novas ameaças da posse e a participação do réu nas referidas ações dependem de contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. 2 – DO MAPA DO IMÓVEL A parte autora deve acostar ao feito mapa do referido imóvel, nos termos das coordenadas geográficas postas no CAR (ID 158999456 - Pág. 9), delimitando a área invadida dentro dos 5,55 há. DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC). DEFIRO a prioridade na tramitação e gratuidade de justiça, JÁ ANOTADAS. RETIRE-SE o sigilo de ID 158999446. Inconformado, sustenta o recorrente que possui o bem situado na Rua 4, Chácara 64, Assentamento 26 de Setembro, desde meados de 2000 e que a área nunca foi utilizada para loteamento, destinando-se exclusivamente para fins rurais, conforme autorizado pelos órgãos ambientais. Relata que permitiu, há alguns anos, que o recorrido e sua família residissem no local, mas, desde o início do ano, “vem sofrendo diversas ações de grilagens”, mediante uso de ameaças e coações. Menciona que os ataques coincidem com a data na qual o agravado se separou de sua esposa, havendo suspeitas de que ele possa ser o atacador. Narra que “os invasores” portam armas de fogo, sendo necessário o acionamento da força policial. Aduz que “toda documentação em anexa corrobora e comprova o cenário atual do imóvel” e requesta a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja a r. decisão reformada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na caso em apreciação, porém, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Como se vê, cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de deferir ao recorrente mandado inibitório de potencial esbulho na Chácara 64, localizada à Rua 4, Assentamento 26 de Setembro, cominando-se multa diária no valor mínimo de R$30.000,00 (trinta mil reais). Sobre o direito de ser mantido na posse e os requisitos para o exercício desse direito, cumpre verificar o disposto nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Quando comprovados a posse da parte autora e o esbulho praticado pelo réu, cabível é a proteção possessória vindicada. Ressai dos autos que o recorrente comprovou a aquisição de gleba com dimensão de 5,5 ha (cinco inteiros e cinco décimos de hectares) no Assentamento 26 de Setembro no ano 2000 (ID 158999456), havendo indícios de posse exercida no imóvel. Contudo, o agravante não trouxe elementos informativos aptos a comprovarem o exercício injusto da posse por parte do recorrido, sendo certo que somente as especulações noticiadas não são suficientes para o deferimento pretendido, especialmente considerando a incipiência da marcha processual na Instância de origem. O conjunto probatório não é robusto o suficiente para a demonstração dos requisitos autorizativos da concessão do pedido liminar, sendo certo que somente após a regular instrução do feito será possível averiguar a real situação possessória da área. Nesse sentido, confira-se o entendimento firmado neste egrégio Tribunal: Agravo de instrumento. Liminar possessória. Indeferimento. Insuficiência de prova da turbação ou esbulho (CPC 567). Necessidade de contraditório prévio e de dilação probatória. Ausentes os requisitos do CPC 561. (Acórdão 1636662, 07000071320228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MATÉRIA FÁTICA. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. Não é possível determinar, liminarmente, a reintegração da autora na posse do imóvel, se não há provas de que ela é a possuidora do bem e de que sofreu esbulho pelos réus. 2. O contrato de locação figurando a autora como locatária do imóvel não prova sua posse sobre o bem, mormente quando há anos ocupado por seus genitores e irmã. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1333892, 07225369420208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no PJe: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar. 2. No caso dos autos, como a elucidação do descumprimento contratual alegado pela agravante depende da formação do contraditório, está ausente a probabilidade do direito que enseja o deferimento de pedido de tutela provisória de urgência. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1661174, 07299048620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador